Tribunal: TJSP
Processo: 0100687-39.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com abuso de confiança, à apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com abuso de confiança, à apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporal seria o aberto. O crime praticado é sem violência ou grave ameaça, sendo a apelante primária e de bons antecedentes, incide o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
5-) A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido. Ela será substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual prazo da condenação, em entidade definida pelo Juízo da Execução (entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros congêneres), em programas comunitários ou estatais, levando em conta sua aptidão, à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária, 2 salários mínimos.
6-) Recurso solta (fls. 202). Não é necessário decidir-se sobre possível libertação.